Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Intimem-se os recorrentes interessados para que promovam o recolhimento regular das custas sinalizadas no documento de ID 36911332 junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizando-se posteriormente a devida comprovação nestes autos no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da presente intimação, sob pena de decaimento dos efeitos da decisão de ID 35398504. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora